Tribunal: TJDFT
Processo: 0706623-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706623-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO MAGNO ALVES DA ROCHA IMPETRANTE: FRANCISCA MARIA ALVES CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCA MARIA ALVES CUNHA em favor de PAULO MAGNO ALVES DA ROCHA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Argumenta ser vedado ao magistrado decretar ou manter a prisão preventiva com base em fundamentos genéricos, devendo a decisão ser embasada em dados concretos, como condições pessoais do indiciado e circunstâncias em que praticado o delito. Tece considerações acerca das condições subjetivas favoráveis do paciente, como ser primário, possuir família constituída e emprego fixo. Explica ser a quantia apreendida em sua posse (R$ 1.150,00) fruto do recebimento de seu salário naquele mesmo dia. Aduz, ainda, que a porção de cocaína encontrada consigo era para uso pessoal. Afirma não existir nos autos qualquer elemento indicativo de associação do paciente para fins de tráfico. Ressalta a possibilidade de ser agraciado com a benesse do tráfico privilegiado, hipótese na qual a segregação cautelar seria mais gravosa do que o próprio cumprimento da pena a ser imposta. Aduz que, havendo dúvida, revela-se prudente a revogação da prisão cautelar, porquanto a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência e afirma, por fim, ser suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade. Consta nos autos (0704417-43.2024.8.07.0001) que uma equipe da Polícia Militar recebeu informações sobre tráfico de drogas realizado na Distribuidora Leão do Norte, local conhecido como ponto de venda de drogas pelo 2o BPM e 12a DP. O informante, Alexandro Ferreira Campos, disse ter adquirido, naquele dia (07/02/2024), 1 g de cocaína por R$ 50,00 de uma pessoa posteriormente identificada como Luedmo Lucas Cassiano de Souza, o qual, no momento da venda, colocou uma arma de fogo sobre o balcão e reteve o aparelho celular de Alexandro, a fim de garantir o pagamento da substância. Ao retornar ao local para efetuar o pagamento, Vivia Daniele da Silva Duarte o recebeu e lhe cobrou a quantia de R$ 120,00, o que motivou o informante a relatar o ocorrido perante a autoridade policial. Chegando ao local, os agentes policiais encontraram, além de grande quantidade de substâncias ilícitas (cerca de 249g de cocaína e 13g de maconha), diversos aparelhos celulares, balança de precisão, sacos plásticos, arma de fogo de fabricação caseira, armas brancas, e expressiva quantia em espécie, consoante detalhado no Auto de Apresentação e Apreensão no 73/2024. Na ocasião foram presos em flagrante, além do paciente, Luedmo Lucas Cassiano de Souza, Bruno da Silva Nascimento, Josevaldo Ribas dos Prazeres e Vivia Daniele da Silva Duarte. Merece destaque, no depoimento prestado por Alexandro, o fato de ter afirmado que comprava drogas na distribuidora duas vezes por semana e ter dito que já havia visto um dos envolvidos dentro de um veículo VW/JETTA, branco, deixando drogas no estabelecimento e indo embora em seguida (ID 185983484, págs. 5/6). Conforme consta dos relatos prestados pelos policiais perante a Autoridade Policial, o paciente, juntamente com outros dois indivíduos, encontravam-se na frente da Distribuidora, sendo apreendida, na posse de Paulo, uma porção de substância assemelhada à cocaína, bem como a quantia de R$1.150,00 em espécie. Outrossim, segundo narrou Bruno Silva do Nascimento, proprietário da distribuidora, Luedmo, Vivia e Paulo seriam seus funcionários - o último há aproximadamente 40 dias quando da data dos fatos. O paciente, por sua vez, em sede inquisitorial, disse estar morando na distribuidora há aproximadamente 3 meses, por indicação de Bruno, a quem alega conhecer por ser frequentador do local. Negou estar fazendo uso de qualquer substância entorpecente no momento do flagrante e tampouco ter presenciado qualquer mercancia ilícita no estabelecimento. Ressalta-se, conforme mencionado na decisão proferida na audiência de custódia, haver sido apreendida expressiva quantidade de entorpecente e apetrechos indicativos da mercancia ilícita na distribuidora de bebidas, como balança de precisão e sacos plásticos usualmente utilizados para acondicionar as porções de drogas. No tocante às circunstâncias em que se deram o flagrante, conquanto o paciente estivesse do lado de fora da distribuidora, percebe-se que há elementos indicando o seu profundo envolvimento com os demais investigados, de alta periculosidade. Isso porque, conforme narrou Bruno (reincidente em tráfico de drogas) para a autoridade policial, Paulo trabalhava no local há aproximadamente 40 dias. O próprio paciente, apesar de não confirmar o ofício no local, disse ali residir há cerca de 3 meses, tornando pouco crível o suposto desconhecimento/não envolvimento na atividade ilícita. Os mencionados fatores, a toda vista, corroboram a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem – em face dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Conclui-se, dessa forma, que os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. A propósito, o contrato de locação acostado ao presente remédio, a fim de comprovar a residência fixa, indica que a vigência teria findado em fevereiro de 2023, sendo incapaz de atestar a referida condição subjetiva – tese que contraria a própria versão trazida pelo investigado em delegacia. Outrossim, nada obstante o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (ID 56045160) e a Declaração de ID 56045160 indiquem o afastamento/demissão do paciente do cargo de operador de máquina de construção civil na empresa LK CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA, a partir de 06/02/2024, no intuito de demonstrar o emprego lícito exercido antes do flagrante, tal fato não contraria, a princípio, o suposto ofício também exercido por Paulo na distribuidora, porquanto, em regra, o contrato de trabalho não é dotado de exclusividade. Ainda, não há falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos não é direito subjetivo do acusado. Em arremate, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator